Tribunal: STF
Processo: ADI 6958
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 13.489/2017. Convalidação de remoções realizadas, em conformidade com a legislação estadual ou distrital, antes da edição da Lei 8.935/1994. Violação ao concurso público. Diploma normativo promotor de insegurança jurídica. Pedido julgado procedente. 



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei 13.489/2017, que convalidou as remoções realizadas, em conformidade com a legislação estadual ou distrital, antes da edição da Lei 8.935/1994.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em exame consiste em saber se é constitucional a Lei 13.489/2017, que, em síntese, convalidou as remoções de titulares de serviços notariais e de registro realizadas com amparo em normas estaduais e do Distrito Federal, no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal e a entrada em vigor da Lei 8.935, de 18 novembro de 1994.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei 13.489/2017, ao convalidar as remoções de titulares de serviços notariais e de registro realizadas em conformidade com normas estaduais e do Distrito Federal, viola o art. 236, § 3º, da Constituição Federal, na medida em que abrange aquelas realizadas sem concurso público específico de provas e títulos.



    4. A legislação ora impugnada busca convalidar situações já tidas por inconstitucionais pelo Conselho Nacional de Justiça e por esta Suprema Corte e promove um estado de insegurança jurídica, decorrente dessa tentativa de burlar o texto constitucional e de desconsiderar o entendimento deste Tribunal sobre o tema.



    IV. Dispositivo



    5. Pedido julgado procedente.